Tribunal: TJDFT
Processo: 0750171-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750171-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS, KAYQUE MARQUES CRUZ, ALESSANDRO SANTOS OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos e etc., Defiro o prazo de 48h para fazer a juntada das razões de apelação dos apelantes, conforme requerido pela defesa, em razão de problema do sistema de certificação. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator